Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA. COOPERFIM. IMÓVEL. VENDA PELA CEASA/DF. PROPRIEDADE. DIREITOS. COBRANÇA. DESPESAS E MANUTENÇÃO. RATEIO DO PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE RECUSA NO RECEBIMENTO. PARCELAMENTO. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO.

1. A COOPERFIM foi constituída como sociedade de pessoas com finalidade de viabilizar as atividades comerciais desenvolvidas na Feira dos Importados. A cobrança de valores decorrentes das despesas de manutenção do empreendimento encontra respaldo no art. 80 da Lei n. 5.764/1971.

2. A cooperativa apresentou cópia do contrato de promessa de compra e venda dos imóveis onde se situam a Feira dos Importados, assim como o Termo de Quitação do parcelamento dela decorrente. Assim, a cooperativa possui a faculdade de exercer os direitos inerentes à propriedade, bem como de reivindicar o imóvel de terceiro que esteja em sua posse.

3. Havendo recusa indevida no recebimento do pagamento, o credor pode buscar a extinção da obrigação através do pagamento em consignação. Art. 334 do CC. Art. 539 do CPC.

4. Ainda que o objeto da obrigação seja divisível, o credor não está obrigado a receber de forma parcelada o que lhe é devido. Somente por meio de acordo entre as partes que pode haver parcelamento da dívida. Art. 314 do CC.

5. A cooperativa faz jus à indenização por lucros cessantes decorrente do uso de Box sem a devida contraprestação, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito da parte. Precedentes.

6. Apelação desprovida.